Tribunal: TJMT
Processo: 1032878-59.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032878-59.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão, Guarda, Regulamentação de Visitas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROGERIO BARBOSA - CPF: 670.042.703-78 (APELANTE), M. G. B. (APELADO), NILDA GOMES RAMOS (APELADO), NILDA GOMES RAMOS - CPF: 030.360.831-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE DIREITOS DE CONVIVÊNCIA COM REVISIONAL DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE DETERMINOU AS VISITAS POR VIDEOCONFERÊNCIA E DE FORMA ASSISTIDA ATÉ A ADAPTAÇÃO DA INFANTE – DIREITO DE VISITAÇÃO DO GENITOR GARANTIDO – PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA PRESERVADO – SENTENÇA MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A convivência familiar deve sempre ser analisada sob a ótica reconhecida pela Constituição Federal (art. 227) ao instituto, efetivando-se os direitos fundamentais da criança e buscando garantir condições adequadas ao seu desenvolvimento pleno
(TJMT. N.U 1009094-74.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado).

Se o contexto probatório induz que as visitas devam ser realizadas por videoconferência, de forma assistida, sem pernoite, até a realização de adaptação da infante, ante a necessidade de assegurar o bem-estar da filha e oportunamente favorece a devida aproximação familiar com o genitor, impõe-se a manutenção da sentença que bem regulamentou as visitas do pai.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROGERIO BARBOSA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Modificação de Direitos de Convivência com Revisional de Alimentos n. 1032878-59.2017.8.11.0041, ajuizada em desfavor de M. G. B. representada por sua genitora NILDA GOMES RAMOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nestes termos:

“Quanto às visitas, tratando-se de direito fundamental da criança, que não pode ser objeto de qualquer forma de negligência ou omissão (CRFB/88, em seu art. 227 e ECA, art. 5°) e convencendo-me da verossimilhança da alegação e ante o fundado receio de dano irreparável ao menor, privado do afeto e carinho do pai, determino que as visitas do genitor ao filho sejam realizadas, por vídeo conferência e de forma assistida junto a menor, (férias, finais de semanas, datas comemorativas), devendo a genitora ser previamente comunicada das visitas neste primeiro momento, devendo o genitor respeitar o tempo de adaptação da filha, pois o genitor não reside na cidade da menor, bem como não possuir proximidade, evitando, portanto, pernoitar em férias.

Pelo exposto e o que mais dos autos consta, ACOLHO PARCIALMENTE A INICIAL, por sentença (art. 487, I, do CPC), para reduzir os alimentos anteriormente fixados a serem pagos pelo Sr. ROGERIO BARBOSA, no percentual de 30% (trinta por cento), do salário mínimo vigente, que deverá ser pago até o dia 10 (dez), de cada mês, valor este que entendo o mais adequado, possibilitando a satisfação das necessidades de MIKAELA GOMES BARBOSA, na conta bancária de titularidade da genitora, Sra. NILDA GOMES RAMOS. Para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Concedo os benefícios da gratuidade da justiça as partes.

Condeno a requerida ao pagamento de verba honorária no equivalente a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa (art. 85 do C.P.C.). Entretanto, por ser beneficiário da justiça gratuita, a obrigação ficará suspensa nos termos do art. 98, § 3.º do C.P.C.”

Nas razões do recurso de Id. 227137271, o recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que sejam fixadas as visitas de 2/3 do total das férias escolares do meio e do fim do ano junto o genitor, ora apelante, em sua residência, bem como sejam fixadas as visitas paternas por chamada de videoconferência, sem a necessidade de serem assistidas.

Argumenta que possui vínculo com a menor, bem como que também está em trâmite perante o juízo
a quo
uma ação de alienação parental contra a apelada, de modo que as visitas de forma assistidas pela genitora fortaleceriam a alienação que a mesma exerce perante a filha.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para sejam julgados procedentes os pedidos da exordial.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 227137277, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. ELIANA CICERO DE SA MARANHAO AYRES, opina pela manutenção da sentença em seus fundamentos (Id. 242667672).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Certo de que as razões do recurso são apenas reformulações das teses anteriores, estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto sequer foi demonstrado equívoco ou exagero que seja capaz de desconstituir a fundamentação.

A vista disso, peço vênia à nobre representante do
Parquet
estadual para, utilizando-me das ponderações por ela insertas na manifestação, adotá-las como parte integrante deste voto, o que faço, inclusive, em sua homenagem, para o fim de evitar tautologia desnecessária.

Inicialmente, verifica-se que o recorrente se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para reduzir os alimentos anteriormente fixados para o percentual de 30% (trinta por cento), porém determinou que as visitas do apelante sejam realizadas, por videoconferência e de forma assistida junto a menor, (férias, finais de semanas, datas comemorativas), devendo a genitora ser previamente comunicada das visitas neste primeiro momento, devendo o genitor respeitar o tempo de adaptação da filha, em razão de que não reside na cidade da menor, bem como não possui proximidade, evitando, portanto, pernoitar em férias.

Ressai dos autos que o genitor, ora apelante, ingressou com Ação de Modificação de Direitos de Convivência com Revisional de Alimentos, objetivando a regulamentação das visitas, com a concessão de 2/3 do total das férias escolares do meio do ano e do fim do ano com o genitor.

Em parecer psicossocial realizado na origem, restou confeccionado o seguinte relatório:

(...) “Diante das informações coletadas, pode verificar que a requerida é a principal responsável pela infante Mikaela/ 08 anos que reside com a requerida. Em estudo com a requerida indagada sobre a guarda fala que tem uma guarda unilateral. Quanto à fixação de alimentos declara que o requerente só depositou a pensão no valor de R$ 390,00 durante o primeiro ano que foi decidido judicialmente, após isso ele nunca mais depositou, não sabe o motivo da redução de pensão se não está sendo depositada. Que este tem a possibilidade de pagar o valor solicitado. Quanto à visitação e dias de convivência com o requerente. Gostaria que caso ele quisesse aproximação com a sua filha que inicialmente seja de forma assistida, pelo motivo de sua filha não ter vínculos com ele. Que caso isso ocorra que seja avisada com antecedência os dias e horários. Atualmente, o que se mostra é que os mesmos não se conversam, não existe uma conversação em relação a filha, concernentes a saúde, educação, custeio das despesas, se fazendo necessária a pontuação de que os pais devem procurar a resolução de seus conflitos advindos da união e separação conjugal e direcionarem a atenção ao melhor desenvolvimento biopsicossocial da filha. Considera-se que a responsabilidade na criação dos filhos não é facultada quando estes se separam ambos, pai e mãe, devem suprir as necessidades de natureza física, social, afetiva e financeira da criança. Essas são as informações pertinentes à apreciação e decisão. No mais, colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. ”

Registre-se, por oportuno, que a genitora se mostra disponível para possibilitar a reaproximação da filha com o apelante, quando foi realizado o estudo psicossocial.

Diante deste fato, como bem mencionado na sentença, entendo que existe uma necessidade de que as visitas do genitor, ora apelante, sejam assistidas pela genitora, até que seja estabelecido vínculo entre o genitor e a infante.

E nesse desiderato, embora o pai tenha o direito de visitar sua filha, não é menos certo que o interesse da criança deve sempre prevalecer sobre o interesse dos pais, especialmente por considerar a idade tenra da criança.

O interesse maior a ser protegido é a integridade física e moral da criança, que ainda é muito pequena e não pode sofrer as consequências da ausência da genitora e a mudança brusca de sua rotina.

Sobre o tema, leciona YUSSEF SAID CAHALI (
in
Divórcio e separação, 10ª Ed., RT, 2002, pg. 930-931):
“(...) a regulamentação do direito de visitas deve atender precipuamente aos interesses do filho: seria desvirtuar o sentido do direito de visita a suposição de que, dado ao interesse dos pais, haveria a Justiça de olhar também para o interesse do filho menor; o interesse que se há de levar em conta, porquanto é o interesse juridicamente protegido e absolutamente determinante, será sempre o do incapaz, credor de uma prestação de companhia: a este deve ceder, por inteiro, os dos pais que, devedores dessa prestação, frequentemente se reveste de feição apenas apetitiva: satisfazer sua própria necessidade de afeto”
.

O convívio dos filhos com seus pais é direito que não se lhes deve ser negado, todavia, sua fixação, notadamente em hipóteses de crianças de tenra idade – no caso, aproximadamente 08 (oito) anos de idade e sem convivência efetiva com o genitor, deve-se dar resguardando as condições que visam o seu pleno desenvolvimento e bem-estar.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. FIXAÇÃO DE VISITAS ASSISTIDAS PELA MÃE OU NA CASA MATERNA. MENOR DE TENRA IDADE. MANTIDA ADECISÃO ATÉ A AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA, ONDE SERÃO ESCLARECIDOS OS FATOS. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.”
(TJRS, Rai nº 70054181128, Rel. Desª. Liselena Schifino Robles Ribeiro).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CRIANÇA EM TENRA IDADE. PERNOITES. ADAPTAÇÃO GRADUAL. As visitas do genitor ao filho devem ser fixadas de modo a respeitar os limites da criança, cujo melhor interesse deve ser preservado. Portanto, se o menino, se encontra em tenra idade, a visitação não deverá incluir pernoites, pelo menos por enquanto. Tal fato, todavia, não limita geograficamente a visitação. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.”
(TJRS, Rai. nº 70052942794, Rel. Des. Alzir Felippe Schmitz).

Vale considerar, ainda, como bem exposto pelo Ministério Público, que a infante convive constantemente com sua mãe e sua outra irmã, não tendo jamais pernoitado junto ao genitor. Vejamos os trechos pertinentes, a fim de evitar desnecessária tautologia:

“As provas trazidas nos autos, demonstram que a criança de aproximadamente 08 (oito) anos convive constantemente com sua mãe e sua outra irmã, sendo que somente tem contato com o pai via videochamada, sendo a última fora realizada a cerca de 03 (três) meses atrás, conforme informa o laudo psicossocial.

Por certo, é direito da infante ao convívio com o genitor e sua família, onde a visitação assistida imposta na r. sentença demonstra, a priori, restritiva, não permitindo o estreitamento dos laços, em prejuízo ao pai e, especialmente, ao pleno desenvolvimento da criança, para o qual, a figura paterna, também, é essencial, contudo, a união existente entre os genitores encerrou-se quando a menor tinha apenas 05 (cinco) meses de vida, ou seja, passou grande parte da infância sem a presença da figura paterna ao seu lado, o que, de certa forma, traz insegurança a criança, motivo pelo qual é necessário um período de adaptação/aproximação para que se crie laços mais forte entre pai e filha, mostrando-se acertada a decisão proferida pelo Juízo da instância de piso.

Por fim, o direito de visitas pode ser novamente discutido em outra demanda, quando as restrições aqui estabelecidas forem definitivamente solucionadas, de modo a assegurar o desenvolvimento dos laços de afeto entre a criança e o genitor, assim, com o desenvolvimento sadio da personalidade.”

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pelo apelante, verifica-se que a genitora se preocupa com o bem-estar da filha e não prejudicada a devida aproximação familiar com o genitor, a qual deverá ser realizada gradativamente, não havendo qualquer demonstração da alegada alienação parental para impor o afastamento da visita assistida.

Isso porque a convivência familiar deve ser analisada nos termos do artigo 227 da Constituição, de maneira a garantir os direitos fundamentais da criança e permitir que possam se desenvolver plenamente, conforme entendimento desta E. Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS. PAIS QUE MORAM EM CIDADES DIFERENTES. DIREITO DE LIVRE VISITAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE MANTER A CONVIVÊNCIA ENTRE O GENITOR E A CRIANÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. No caso concreto, o agravante reside na cidade de Sinop/MT e a menor reside na cidade de Cuiabá/MT, distante cerca de 500 km (quinhentos quilômetros), de forma que o direito de convivência em finais de semana alternados por certo dificulta o convívio ente o agravante e sua filha, bem como é contrário ao melhor interesse da criança. Isto é assim porque, vários são os obstáculos a serem enfrentados pelo genitor, ora agravante, para conviver com sua filha, mormente a distância entre os Municípios, as despesas com viagens, hospedagem e alimentação e, além de tudo conciliar as visitas com a rotina da menor e seu próprio trabalho.
2. A convivência familiar deve sempre ser analisada sob a ótica reconhecida pela Constituição Federal (art. 227) ao instituto, efetivando-se os direitos fundamentais da criança e buscando garantir condições adequadas ao seu desenvolvimento pleno.
3. Face a excepcionalidade do caso, o recurso deve ser provido para o fim de garantir o livre direito de visitação do pai a criança quando este se deslocar até Cuiabá-MT, de forma a possibilitar maior convívio com seu genitor e, assim, a criação e manutenção de vínculos essenciais ao seu desenvolvimento. 4. Decisão reformada. 5. Recurso provido”
(N.U 1009094-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

Não que a presença do pai não seja importante durante esta fase, muito pelo contrário, é essencial que ambos os genitores participem dos momentos iniciais da vida de um filho. Ressalto, apenas, que ambos devem ter a maturidade para entender que, se uma criança ainda tão pequena, não possui a necessária aproximação com o genitor para a realização de pernoite, mormente quando residem em cidades distintas, não é aconselhável que o pai exija o seu direito de convivência por tão longo período.

Outrossim, havendo a formação de laços afetivos entre a infante e o genitor, nada obsta que o direito de visitas seja novamente discutido em outra demanda.

Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou parcialmente procedente a ação, contudo, determinou que a visita seja realizada de forma assistida, sem pernoite, pelo tempo necessário a adaptação da filha.

Dispositivo.

Com estas considerações,
em consonância com o parecer ministerial
, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024